Tribunal: TJES
Processo: 5000771-06.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000771-06.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILA VALADARES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

RECURSO INOMINADO nº
5000771-06.2021.8.08.0050

RECORRENTE:
LUCILA VALADARES DO NASCIMENTO

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S/A

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por LUCILA VALADARES DO NASCIMENTO.

Vejamos o seguinte trecho da peça recursal:

“Trata-se de ação de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais proposta pela Requerente em face da Requerida, sob os seguintes fundamentos: A Recorrente foi surpreendida com uma transferência eletrônica realizada pela Recorrida para sua conta bancária, no valor de R$ 988,70 (novecentos e oitenta e oito reais e setenta centavos). Por não reconhecer o referido valor, a Recorrente imediatamente fez contato com a Recorrida, a fim de entender o que estava acontecendo, e foi informada de que se tratava de um empréstimo consignado. A Recorrente então informou o intuito de devolver o valor, tendo em vista não ter solicitado o empréstimo. Assim, a atendente comunicou que no prazo de 05 dias úteis seria encaminhado um SMS para o telefone da Recorrente, de modo que poderia devolver o valor depositado indevidamente em sua conta (conforme protocolo 315419914). No entanto, esse SMS nunca foi enviado e os descontos no valor de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) começaram a ser descontados no benefício da Recorrente. Considerando que, a Recorrente não tinha firmado nenhum contrato de empréstimo e não conseguiu resolver o transtorno de forma administrativa, pois procurou também o PROCON, ajuizou a presente ação para declarar a inexistência do negócio jurídico, bem como que fossem cessados os descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Além disso, a Recorrente pleiteou o montante de R$ 5.000 (cinco mil reais) em danos morais, pela fraude sofrida, tendo em vista não ter solicitado empréstimo e a Recorrida depositar um valor em sua conta, bem como fazer descontos indevidos”.

Para melhor compreensão dos fatos, vejamos a sentença impugnada:

“1. Trata-se de
ação de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais
proposta por
Lucila Valadares do Nascimento
em face de
Banco Bradesco S.A.
, ambos qualificados nos autos, sob os seguintes fundamentos: a) é aposentada pelo INSS, sendo que em 06/05/2021 foi surpreendida com uma transferência eletrônica realizada pela ré para sua conta bancária, no valor de R$ 988,70 (novecentos e oitenta e oito reais e setenta centavos); b) em contato telefônico com o réu, foi informada que o valor diz respeito a um empréstimo consignado,porém, nunca solicitou o mencionado empréstimo, passando a sofrer descontos em sua aposentadoria referentes ao negócio jurídico. Por tais motivos, requereu a declaração de inexistência de relação jurídica e do débito dela decorrente, com o cancelamento definitivo do contrato e dos descontos em seu benefício previdenciário. Pugnou, ainda, pela condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. Tutela provisória de urgência deferida na decisão de ID nº. 8046332, mediante a prestação de caução equivalente ao montante liberado na conta da demandante. 3. Em sua peça de defesa, a requerida suscitou preliminar de incompetência do juizado, ante a necessidade de prova pericial grafotécnica. Arguiu, ainda, preliminar de falta de interesse processual, sustentando que o demandante não procurou a instituição financeira para solucionar o problema administrativamente. No mérito, a demandada defendeu a regularidade da contratação, esclarecendo que a parte autora foi cientificada acerca da natureza do negócio jurídico, qual seja empréstimo consignado, e que os descontos ocorreram corretamente, razão pela qual a ação deve ser julgada improcedente. 4. É o breve relato do essencial, eis que dispensado o relatório (art. 38, Lei nº. 9099/95). 5. De plano, verifico que assiste razão à requerida quanto à incompetência deste juizado para processar a julgar e presente demanda. Não obstante as alegações autorais no sentido de que desconhece o negócio jurídico, fato é que no contrato de ID nº. 8616965 consta assinatura muito similar a que consta na carteira de identidade da demandante (ID nº. 8041138). 6. Por tal razão, entendo que o pleito autoral não pode ter prosseguimento perante este juizado que, na forma do art. 3º da Lei 9.099/95, tem competência para processar as causas cíveis de menor complexidade elencadas em seus incisos, sendo o processo orientado pelos princípios da simplicidade, economia processual e celeridade. Assim, o processamento do presente, nos termos da controvérsia ostentada, vai de encontro a tais normas basilares, pelo que mostra-se necessária a produção de prova técnica para a apuração de fato relevante ao julgamento do pedido, vedada no microssistema dos juizados especiais. 8. Ressalto que não se trata de hipótese falsificação grosseira passível de convencimento deste Juízo sem a produção de prova técnica; pelo contrário, como destacado anteriormente, há grande similitude entre as assinaturas que constam nos documentos carreados aos autos e no contrato objeto da presente demanda, de forma que somente a produção de prova pericial grafotécnica possibilitará que se alcance um juízo de certeza quanto à autenticidade da firma e à regularidade do negócio jurídico. 9. Ante ao exposto, acolho a preliminar de incompetência deste juizado para processar o presente feito, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, inc. II, primeira parte, da Lei 9.099/95. Sem ônus sucumbenciais (art. 55, Lei 9.099/95). 10. Fica revogada a decisão de ID nº. 8046332. Oficie-se ao INSS para que restabeleça os descontos no benefício previdenciário da autora , referentes ao contrato nº. 816165747, supostamente firmado com o Banco Bradesco S.A. / Bradesco Promotora. Encaminhe-se o ofício para o e-mail gexvit@inss.gov.br, devendo a secretaria carrear aos autos o respectivo comprovante de envio. 11. Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento da quantia por ela depositada (ID nº. 8203793) por meio do Sistema de Depósitos Judiciais”.

Merece manutenção integral a sentença impugnada.

Extrai-se dos autos que a assinatura existente no contrato questionado é demasiadamente similar àquela reconhecida pela autora como autêntica (a exemplo do documento de identificação que acompanha o conjunto probatório), razão pela qual é imprescindível a realização de prova pericial, o que torna os juizados incompetentes para julgamento da causa.

Desnecessárias maiores considerações.

Pelo exposto,
conheço do recurso para negar-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atribuído à causa. Sobresto a exigibilidade, por conseguinte, enquanto perdurar o estado de hipossuficiência financeira.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Com a máxima
venia
, divirjo do voto proferido pelo relator para fixar o valor de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por maioria de votos de votos NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.